Tribunal: STF
Processo: HC 76444
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - QUESITAÇÃO - REUNIÃO DE
FATORES EM QUESITO ÚNICO. Se de um lado é certo que, mostrando-se
abrangente a defesa, a versar sobre os diversos fatores que conduzem
ao homicídio privilegiado, deve ocorrer o desmembramento dos
quesitos, de outro não menos correto é que somente se pode cogitar
de nulidade quando nebulosa a manifestação de vontade dos jurados.
Isto não ocorre quando admitida a configuração do homicídio
privilegiado e interposto recurso pelo Ministério Público.
Precedente: Habeas Corpus nº 56.972/MT, Primeira Turma, Relator
Ministro Soares Muñoz, acórdão publicado na Revista Trimestral de
Jurisprudência 96/590 - "somente é de reconhecer-se a nulidade do
julgamento do tribunal do júri, por vício dos quesitos, quando estes
não permitam se conheça a vontade dos jurados".
RECURSO - PREJUÍZO - CONSEQÜÊNCIA DA CONCESSÃO DA
ORDEM. Notando-se que, em face de acolhimento de nulidade argüida em
um dos recursos, a Corte não prosseguiu no exame das demais causas
de pedir neles veiculadas, declarando prejudicado o recurso da
defesa, impõe-se a concessão parcial da ordem para que  o órgão
prossiga na apreciação devida.